Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722579-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por TAIPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S/A (ID 38186408). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme lançada no ID 37187365. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora